Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722127-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: S.S.C.D.O. AGRAVADO: T. G. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por T.G.D.O. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, pela qual deferido parcialmente o pedido, determinando ao requerido a inclusão do requerente em lista de espera para matrícula em creche com pontuação adequada à realidade. Nesta sede, deferida, em 6/7/2022, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL viabilizar ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, vaga em creche pública ou conveniada próxima a sua residência sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – ID37044884. O Distrito Federal foi intimado da decisão na mesma data - 6/7/2022 (ID37062441). Em 11/7/2022, DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno da decisão (ID37206215) com o pedido de “cassar a obrigação de o Distrito Federal efetivar a matrícula da parte Autora/Agravada, uma vez que pretendida à realização de matricula em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência da vaga e a negativa da realização de sua pretensão” - ID37206215 – p.13. Em 28/7/2022, DISTRITO FEDERAL peticionou, afirmando que “a pasta responsável noticiou que há um óbice técnico para inscrição da parte ora agravante no sistema I-Educar, consubstanciado no fato de que a criança não preenche os requisitos da legislação para sequer ser inserida no sistema ( )” – ID37823494 – p.2 – grifei. Em 17/8/2022, Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina T.G.D.O., consignou que, até aquele momento (17/8/2022), a ordem liminar não havia sido cumprida - ID38318759. Em 18/8/2022, reiterada a ordem de cumprimento, em 48 horas, de disponibilização de vaga a T.G.D.O. em creche pública ou conveniada próxima a sua residência sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – ID37044884. Em 27/8/2022, DISTRITO FEDERAL foi intimado da decisão (certidão – ID38655868). Em 2/9/2022, a Defensoria Pública do Distrito Federal alegou que “(..) o DF deixou transcorrer o prazo de 48h sem cumprir a ordem que determina a oferta de vaga em creche para o Agravante, tendo, com isso, DESCUMPRIDO as duas ordens emanadas de Vossa Excelência, REITERANDO O DESCUMPRIMENTO EM PREJUÍZO DO MENOR E SUA FAMÍLIA E DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL.” (ID38655868). Frisou que “( ) o menor, ainda assim, continua, como continuará sem a vaga se acaso não for adotada medida efetiva para cumprimento da ordem, em razão do quê foi solicitada pesquisa da existência de creche conveniada do DF, assim como creches privadas nas proximidades da residência do Agravante, tendo sido localizadas três unidades, a primeira conveniada, as outras duas particulares a saber: CONVENIADA DO DF – CEPI Aroeira (Código 53016475) (..) PARTICULAR – Creche e Hotelzinho MY BABIES ( ) ABC Turminha do Arco Íris – Creche ( )” – ID 38911985. E requer: “( ) seja novamente intimado o DF, desta vez para comprovar a efetivação da matrícula do Agravante na creche conveniada CEPI Aroeira no prazo de 48h, sob pena de bloqueio da importância correspondente a seis meses de uma das creches elencadas acima (R$ 3.300,00 menor valor) para pagamento da Creche pela genitora do Agravante, permitindo sua inclusão no sistema educacional e que sua genitora trabalhe para assegurar a sobrevivência/subsistência de ambos, o que requer já reste deferido para a hipótese de novo e reiterado descumprimento.” ID 38911985 – p.2. Defiro parcialmente o pedido. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, em 48h (quarenta e oito horas) informar se efetivada a matrícula de T.G.D.O. na Creche CEPI Aroeira ou em alguma creche conveniada próxima a sua residência sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). CUMPRA-SE em 48 horas. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora